Tribunal: TJSP
Processo: 1049251-10.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Ação de cobrança – Demurrage – Sobreestadia de contêineres – Transporte marítimo unimodal – Prescrição da pretensão – Inocorrência – Incidência do artigo 205 do Código Civil à hipótese – Impossibilidade de aplicação do artigo 22 da Lei no 9.611/1998 e do artigo 8o do Decreto-Lei no 116/1967, de forma analógica ou extensiva – Questão pacificada pelo C. STJ, em recurso repetitivo (REsp

Ementa:
Ação de cobrança – Demurrage – Sobreestadia de contêineres – Transporte marítimo unimodal – Prescrição da pretensão – Inocorrência – Incidência do artigo 205 do Código Civil à hipótese – Impossibilidade de aplicação do artigo 22 da Lei no 9.611/1998 e do artigo 8o do Decreto-Lei no 116/1967, de forma analógica ou extensiva – Questão pacificada pelo C. STJ, em recurso repetitivo (REsp 1819826/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 28/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020) – Preliminar afastada – Comprovação da relação jurídica entre as partes e suficiência de documentos a demonstrar a idoneidade da cobrança – Contêineres devolvidos em prazo superior ao período livre (free time) – Ré que não se desincumbiu de seu ônus de provar fato modificativo ou extintivo do direito da autora (artigo 373, II, do CPC) – Precedentes jurisprudenciais – Obrigação de pagar reconhecida – Ação procedente – Honorários advocatícios recursais (artigo 85, §11, do CPC) – Adequação do valor fixado em Primeiro Grau – Acréscimo injustificado – Majoração indevida – Litigância de má-fé – Inocorrência – Mero exercício do contraditório e da ampla defesa – Não configuração das condutas previstas nos artigos 80 e 81 do CPC – Pretensão afastada – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.